Tribunal: TJES
Processo: 0021505-21.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021505-21.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA

APELADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por EASY SOLUTION LOGÍSTICA LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação interposta pela embargante. Alega-se omissão quanto a dois pontos: (i) possibilidade de aplicação de multa pela Receita Federal dentro do prazo decadencial, cuja responsabilidade recairia sobre a embargante por conduta da embargada; e (ii) existência de Termo de Responsabilidade assinado pela embargada, assumindo encargos decorrentes de retificações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos fundamentos indicados pela embargante, passível de integração por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já decidida.
4.
O acórdão embargado afastou a incidência de penalidade ao reconhecer que a retificação tempestiva no Siscomex não configura infração prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei nº 37/66, o que torna irrelevante discutir a possibilidade de aplicação de multa ou quem suportaria eventual penalidade.
5.
As questões apontadas como omitidas foram enfrentadas de forma implícita e suficiente no julgamento, de modo que o inconformismo da parte embargante não justifica o uso dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão.
6.
A jurisprudência do STJ reafirma que a discordância com o resultado do julgamento não enseja embargos de declaração com objetivo de rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
9.
Quando a decisão impugnada resolve de forma suficiente e implícita as questões apontadas pela parte, não se caracteriza omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.
10.
A existência de fundamento jurídico central que afasta a incidência da penalidade pleiteada torna irrelevantes as alegações relativas à possibilidade de multa ou responsabilidade contratual sobre seus efeitos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 37/66, art. 107, IV, “e”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021505-21.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: EASY SOLUTION LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADO: IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (evento 14084820), a embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, vício previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre dois fundamentos essenciais de sua apelação, capazes de alterar o resultado do julgamento: i) O fato de a Receita Federal do Brasil ainda dispor de prazo decadencial para aplicar penalidade de multa em desfavor do armador, a qual recairia sobre a embargante, em razão de conduta da embargada; e ii) A existência de um Termo de Responsabilidade assinado pela embargada, por meio do qual esta assumiu a responsabilidade por quaisquer multas, custos ou prejuízos decorrentes das retificações solicitadas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, ainda, que o v. acórdão foi explícito e categórico ao estabelecer a premissa jurídica central que resolveu a controvérsia: a mera retificação de informações no Siscomex, quando realizada de forma tempestiva, não se confunde com a ausência de prestação de informação e, portanto, não configura a infração prevista no art. 107, IV, 'e', do Decreto-Lei nº 37/66.

Ora, se o acórdão firmou o entendimento de que a conduta (retificação) não é passível de multa, a análise sobre o prazo que a autoridade fiscal teria para aplicá-la ou sobre quem arcaria com seu custo (conforme o termo de responsabilidade) torna-se logicamente prejudicada e irrelevante para o deslinde da causa. O julgado atacou a raiz da questão, concluindo pela inexistência do fato gerador da penalidade. Dessa forma, a fundamentação do acórdão, ao afastar a hipótese de incidência da multa, abordou e resolveu implicitamente as questões ora levantadas pela embargante.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.